Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJFS Gabinete do Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Número do processo: 0730372-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON CARDOSO ALVES PACIENTE: JANILSON URANI AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wellington Cardoso Alves, OAB/DF 56.550 em favor de JANILSON URANI, em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo DELEGADO DE POLÍCIA DA 5a. DP E DO JUIZ DE DIREITO DA 6a. VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, consistente em indeferir a habilitação do advogado nos autos do processo 0711072-65.2023.8.07.0001 e no feito referente à medida cautelar 0729215-05.2023.8.07.0001 Argui o impetrante, em síntese, que o indeferimento de habilitação do patrono nos autos de processo e de medida cautelar sigilosos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, gerando o constrangimento ilegal do paciente. É o relatório. DECIDO. Do exame dos autos, extrai-se que o processo foi distribuído ao em. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, que, por meio do despacho (ID 49372985, p. 13), por precaução, deixou para decidir o pedido de liminar após o encaminhamento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, o Juízo impetrado, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Nesse passo, por ora, considerando-se as medidas adotadas pelo relator originário, deve-se aguardar a tramitação natural do feito, porquanto a hipótese não se amolda a nenhuma daquelas previstas no art. 4o da Portaria GPR 1.704, de 10 de julho de 2023, não sendo, portanto, caso de apreciação no plantão, uma vez que não há qualquer espécie de urgência do pedido ou risco de perecimento do direito. Assim, não há razão para apreciação do feito fora do horário de expediente forense sem a devida diligência requerida pelo Relator. Somando-se a isso, o fato de não haver outros elementos necessários ao exame da matéria. Redistribua-se o feito. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 02:41:31. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantão Judicial